Tribunal: TJDFT
Processo: 0003038-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2o, INCISOS I e IV, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O número elevado de disparos não reflete circunstância inerente ao delito, sendo fator relevante na mensuração da pena, pois, revela maior grau de sofrimento infligido à vítima, com consequente possibilidade de aumento do grau de reprovabilidade do delito. 1.1. Estando as circunstâncias do fato adequadamente descritas na inicial acusatória, como na hipótese, não há que se falar em julgamento extra petita. O fato de alguma circunstância delitiva descrita na denúncia não ter sido inserida pelo Ministério Público como qualificadora do delito não afasta a possibilidade do Magistrado considerá-la no momento da fixação de pena; ao contrário, é seu dever sopesar todas as circunstâncias que envolvem o delito para uma adequada individualização da pena.
2. Se por um lado a frieza, a indiferença e a falta de arrependimento podem ser consideradas para análise desfavorável da personalidade do réu, também é certo que, imprescindível a existência de justificativa concreta acerca dos elementos que levaram a tal conclusão, sendo insuficiente para tanto a mera indicação das circunstâncias próprias do tipo e já usadas para configuração e qualificação do delito.
3. A influência da infração penal nas taxas de criminalidade é presumida, não refletindo às consequências concretas do delito e não podendo, portanto, por si só, ensejar o aumento da pena base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa relativa à personalidade e às consequências do delito, redimensionando-se a pena.